Tribunal: TJSP
Processo: 1000465-56.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Apelação – Celebração de acordo – Antes da citação – Ausência da participação do patrono – Princípio da causalidade – Ônus sucumbenciais que pertencem à ré.

A celebração do acordo foi realizada sem a participação do patrono da autora, e sete meses após o ajuizamento da ação, de modo que quem deu causa à ação foi mesmo a ré.

Apelação desprovida, com observação.